Tribunal: TCU
Processo: 028.105/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Contrato: 07/2020 - Disponibilização à rede estadual de saúde pública de 60(sessenta)novos leitos hospitalares destinados ao enfrentamento da COVID-19. Na primeira etapa, 20(vinte) leitos de UTI¿adulto Tipo 2 e 20(vinte) leitos de enfermaria a serem construídos no Hospital Doutor Luiz Antônio¿HLA, e na segunda etapa serão construídos 20(vinte )leitos de UTI¿ Adulto Tipo 2, na Policlínica.

Inteiro teor:
Acórdão 218/2024-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Cipriano Maia de Vasconcelos contra o Acórdão 1376/2021-TCU-Plenário . Considerando que o presente processo é uma representação, espécie para a qual só é cabível a interposição de pedido de reexame, a teor do art. 48, caput, da Lei 8.443/1992, ou embargos de declaração, caso atendido o disposto no art. 34 do mesmo diploma legal; considerando que o responsável já interpôs pedido de reexame contra o Acórdão 6053/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual foi provido, por meio do Acórdão 4167/2023-TCU-Primeira Câmara ; considerando que o recurso em exame não pode ser recebido como recurso de revisão, em respeito ao princípio da taxatividade recursal, uma vez que, consoante os artigos 32, inciso III, e 35, ambos da Lei 8.443/1992, e o artigo 288 do Regimento Interno do TCU, o recurso de revisão só pode ser manejado em processos de contas; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 288, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do recurso de revisão, em razão de sua inadequação para combater deliberação em processo de representação; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 028.105/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 035.884/2021-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 034.859/2023-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Cipriano Maia de Vasconcelos (XXX.216.484-XX) 1.3. Interessado: Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte (08.241.754/0001-45). 1.4. Unidade: Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Carlos Frederico Braga Martins (48750/OAB-DF), representando Maria Valeria Bezerra; Carlos Frederico Braga Martins (48750/OAB-DF), representando Ana Maria de Castro Magalhaes; Carlos Frederico Braga Martins (48750/OAB-DF), representando Cipriano Maia de Vasconcelos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.